Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-77.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009082-77.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (ii) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (iii) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.

O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3.

A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei no 8.078/1990, o Decreto no 2.181/1997 e a Lei no 9.784/1999.

4.

A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6.

O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2.

A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3.
A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56, I e 57; Lei no 9.784/1999; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Magazine Luiza S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido de desconstituição da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$ 22.000,00, em razão de suposta infração à legislação consumerista. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem necessidade de reexame necessário.

A ação anulatória, proposta por
Magazine Luiza S/A
em face do Município de Barra do Garças/MT, visou à invalidação do processo administrativo instaurado sob o no 51.010.001.21-0000171, alegando-se ofensa aos princípios da boa-fé e da informação, bem como nulidades procedimentais.

A autora/apelante sustenta que o processo carece de fundamentação adequada e individualizada quanto à fixação do valor da sanção, e que desconsiderou o atendimento prévio efetivado à consumidora.

Consta dos autos que a consumidora Suely Inácia Ferreira de Almeida adquiriu um seguro residencial junto à loja do
Magazine Luiza
, que previa, entre outros serviços, cobertura de limpeza de quintal e serviços de chaveiro. Afirmou que, ao tentar utilizar os serviços, foi informada de que o seguro havia sido cancelado sem sua anuência.

Por outro lado, a empresa sustentou que o cancelamento teria sido solicitado pela própria consumidora, com estorno dos valores pagos. Aduziu, ainda, a existência de acordo judicial firmado entre a consumidora e a seguradora Cardif, com homologação judicial e quitação integral do objeto da controvérsia, antes da conclusão do procedimento administrativo.

Alegou, ademais, que a sanção imposta pelo Procon violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a anulação do procedimento administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

A tutela de urgência foi deferida, com fundamento na apresentação de seguro garantia judicial em valor superior ao débito, nos moldes do art. 835, § 2o, do CPC c/c o art. 9o da Lei no 6.830/80 (Id. 265498833).

Em contestação, o Município de Barra do Garças defendeu a legalidade do processo administrativo, alegando que a empresa deixou de comparecer à audiência marcada, não apresentou justificativa ou defesa escrita, mesmo devidamente notificada, e que a conduta praticada configurou infração aos arts. 6o, III, 55, §4o e 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu também a motivação do ato e a legalidade da fixação da multa com base em estimativa de receita bruta, diante da inércia da empresa em apresentar documentação contábil. (Id.265498838).

Sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo e a competência do Procon para aplicar sanções. O juízo de origem entendeu que o ato administrativo está devidamente fundamentado e observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Destacou que a sanção foi aplicada não apenas com base na reclamação da consumidora, mas também em razão da desobediência à convocação administrativa e da ausência de resposta por parte da empresa. Considerou, ainda, que os documentos apresentados pela autora não foram suficientes para infirmar a legalidade do ato impugnado.

A multa foi fixada com base no art. 57 do CDC, segundo os critérios legais de dosimetria (Id. 265498846).

Irresignada, a parte autora interpôs apelação reiterando os fundamentos da inicial, pleiteando a anulação da multa ou, subsidiariamente, sua redução (Id. 265499307).

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 265499313).

O recurso foi tempestivo, devidamente preparado (Id. 265499310 e 266215758).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção (Id. 275498388).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível voltada contra sentença pronunciada nos autos de ação anulatória de processo administrativo (Multa do PROCON) que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos delineados na peça inaugural, atribuindo validade ao procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171, que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante no valor originário de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), por descumprimento às normas consumeristas.

A controvérsia dos autos cinge-se à validade do processo administrativo conduzido pelo PROCON e à legalidade da sanção pecuniária imposta, sob a perspectiva dos princípios constitucionais e administrativos aplicáveis à atuação da Administração Pública.

Inicialmente, cumpre assentar que, nos termos do art. 56, inciso I, e do art. 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem competência para instaurar procedimento administrativo e aplicar sanções às práticas infrativas às normas consumeristas, dentre as quais a penalidade de multa, desde que respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Examinando o feito com profundidade, verifica-se que não prospera o pedido de nulidade integral do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, já que os autos revelam que o processo administrativo observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, com a participação ativa do Banco apelante.

No caso em exame, não prospera a alegação de nulidade do procedimento administrativo. Os autos evidenciam que a parte autora foi regularmente notificada, teve a oportunidade de apresentar defesa e, ainda assim, permaneceu inerte. Ademais, consta dos autos a existência de reincidência da empresa em condutas infrativas às normas consumeristas.

A alegação de ausência de motivação também não se sustenta. A decisão administrativa que culminou na aplicação da multa expôs os fundamentos de fato e de direito, indicando a conduta infrativa e a base legal da sanção, em consonância com os preceitos da Lei no 8.078/1990, do Decreto no 2.181/1997 e da Lei no 9.784/1999. Ainda que o apelante discorde dos fundamentos, não se verifica nulidade formal do ato, tampouco ofensa à exigência de motivação.

Não procede igualmente a tese de que o atendimento posterior à consumidora, inclusive mediante acordo judicial com a seguradora, teria esvaziado o objeto do processo administrativo ou, por si só, afastado a ilicitude da conduta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as sanções administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor têm natureza repressiva e preventiva, independentes da reparação civil dos danos, nos termos do art. 56 do CDC. De modo que é lícita sua aplicação quando demonstrada a prática infrativa, ainda que tenha havido posterior composição entre as partes no âmbito judicial ou extrajudicial, desde que não reste configurado vício no procedimento originário (N.U. 1009617-57.2018.8.11.0000, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 13/11/2018; Publicação: 13/11/2018).

No que tange à dosimetria da sanção, extrai-se dos autos que a empresa não apresentou os documentos requisitados para apuração de sua capacidade econômica, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), motivo pelo qual foi utilizada estimativa com base na receita presumida. A ausência de colaboração da empresa nesse ponto impede que se reconheça, em juízo, qualquer desproporcionalidade manifesta no valor arbitrado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe (N.U 0031786- 39.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Não se verifica, pois, ilegalidade ou abusividade na atuação do Procon, tampouco violação a direitos constitucionais da apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025